Tribunal: TCU
Processo: 008.985/2016-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2636/2023-TCU-Primeira Câmara ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, na forma do art. 143, V, inciso "b", do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes nos autos, por unanimidade, em autorizar, excepcionalmente, novo parcelamento da multa aplicada à Sra. Tania Maria da Silva Penha por meio do subitem 9.3 do Acórdão 11069/2019-TCU-Primeira Câmara , por mais 60 parcelas, atualizadas monetariamente desde data do acórdão condenatório até a data do pagamento, esclarecendo a essa responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, conforme o art. 217, § 2o, do RI/TCU, sem prejuízo das demais medidas legais; em indeferir pedido formulado pela mesma responsável para que o parcelamento ocorresse em parcelas fixas, haja vista a falta de amparo legal; e em mandar adotar as providências a seguir, de acordo com os pareceres anteriores: 1. Processo TC- Processo 008.985/2016-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Gustavo de Faria Franco (XXX.347.451-XX); Liga de Amadores Brasileiros de Radio Emissao - Labre (34.165.977/0001-80); Luiz Eduardo Pereira Barretto Filho (XXX.881.858-XX); Tania Maria da Silva Penha (XXX.628.101-XX). 1.2. Entidade: Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.6. Representação legal: Reginaldo Oscar de Castro (767/OAB-DF) e outros, representando Liga de Amadores Brasileiros de Rádio Emissão - Labre e Gustavo de Faria Franco; Maria Carolina Magno Medeiros Martins Silva (64.851/OAB-DF), representando Tania Maria da Silva Penha; Francisca Regina Magalhaes Cavalcante, representando Luiz Eduardo Pereira Barretto Filho. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Alertar a Sra. Tania Maria da Silva Penha: 1.7.1.1. que as guias de recolhimento da união (GRU) relativas à multa poderão ser emitidas no Portal TCU (clicar na aba "Carta de Serviços" e, em seguida, no link "Emissão de GRU"); e 1.7.1.2. que é necessário enviar ao TCU os comprovantes de recolhimento das parcelas, por meio dos serviços de protocolo digital disponíveis no Portal TCU na internet, conforme estabelecido no art. 3o da Portaria-TCU 114, de 29/7/2020.